Tribunal: TJDFT
Processo: 0752865-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752865-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEX SIQUEIRA LACERDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 – SINDSASC/DF – Reajuste Previsto na Lei n.o 5.184/2013 – Ilegitimidade Ativa – Efeito Suspensivo – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, tão somente pela tese de ilegitimidade ativa da parte recorrida. O agravante sustenta a suspensão do julgamento do feito até o julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; a ilegitimidade ativa da parte agravada, uma vez que a carreira de técnico socioeducativo não estaria abrangida pelo título executivo; a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução pelo anatocismo. No âmbito deste tribunal, a tese de ilegitimidade ativa foi acolhida em precedente recente, ante o reconhecimento de sindicato próprio de atuação da carreira da parte recorrida: "CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 0702195-95.2017.8.07.0018. SINDICATO. FILIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO DA RESPECTIVA CATEGORIA PROFISSIONAL. UNICIDADE E ESPECIFICIDADE SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDSASC/DF. SERVIDORA VINCULADO AO SINDSSE/DF. EXISTÊNCIA DE SINDICATO PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial, amparo no artigo 330, II c/c artigo 924, I, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão: 2. Cinge-se a questão recursal em verificar se o Agente Socioeducativo do Distrito Federal detém legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. III. Razões de decidir: 3. A inovação promovida pela Lei Distrital no 5.351/2014 importou na desvinculação entre as carreiras socioeducativas e aquelas inerentes à Assistência Social, à época regidas pela Lei Distrital no 5.184/2013, substituída pela Lei Distrital no 7.484/2024. 4. Tal situação acarretou, inclusive, na criação de Entidade Sindical específica para a então carreira dos Atendentes de Reintegração Socioeducativos, hoje denominados Agentes Socioeducativos, que deixaram de ser representados pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF), substituído pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE/DF), fundado em 11/06/2014 como consequência da criação da Carreira Socioeducativa, consolidada pela Lei Distrital no 5.351/2014. 5. A situação funcional dos Agentes Socioeducativos não se enquadra nas definições para o reconhecimento de sua pertinência subjetiva para o cumprimento de sentença individual das obrigações expostas na ação coletiva n. 0702195-95.2017 ajuizada pelo SINDSASC/DF, visto a fundação do SINDSSE/DF antes do ajuizamento da referida demanda. IV. Dispositivo e tese: 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: Os servidores da carreira de Agente Socioeducativo, regidos pela Lei Distrital no 5.870/2017 não detém legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.184/2013, art. 2o, III; Lei Distrital no 5.351, art. 19, III; Lei Distrital no 5.870/2017, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642, tema no 823." (Acórdão 2033975, 0705014-24.2025.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.) Em virtude do perigo de grave dano na continuidade do feito, é necessário o pronunciamento da matéria no órgão colegiado para definição do entendimento desta Oitava Turma Cível, de modo que há probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e suspendo o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva originário. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator